Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725299-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON ALVES BRASIL CONTABILIDADE, ADEMILTON ALVES BRASIL AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMILTON ALVES BRASIL CONTABILIDADE e OUTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0708269-81.2025.8.07.0020, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do kit de placas solares adquirido pelos agravantes. Os agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, consta dos autos apenas a declaração de hipossuficiência da pessoa física e a procuração da pessoa jurídica. Pois bem. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto ao agravante (Pessoa Jurídica) a oportunidade de demonstrar sua condição financeira e, para tanto, apresentar, no prazo de 5 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou, no mesmo prazo, intime-se o agravante para juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de o agravo não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei n.o 9.099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do agravo, sem ônus (art. 998 do CPC). No mesmo ato, junte aos autos a procuração do agravante - pessoa física. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador